Tribunal: TJMT
Processo: 1024573-39.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024573-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
— PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — INTIMAÇÃO — NULIDADE.

DANO AO MEIO AMBIENTE
—
EMBARGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — NECESSIDADE.

Apesar de restar configurado o cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, eventual existência de irregularidade referente a intimação do autuado não tem o condão de anular o termo de embargo lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a autorizar o embargo de qualquer atividade que possa impedir a recuperação da área degradada.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária para o arquivamento/cancelamento ou suspensão de atos administrativos c/c tutela de urgência
proposta por
Gelsoir Berti Frizzo
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
desde logo deve ser assentado que a notificação em questão foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA que, via de regra, é informado pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental, não havendo que se falar, então, em irregularidade na notificação/intimação realizada pela SEMA
”.

Assevera que
“
caso ocorra mudança de endereço, compete ao

requerente comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração, no entanto, é possível

observar que no envelope de devolução do A.R consta registrado o motivo da

devolução como “mudou-se”, razão pela qual é válida a intimação/notificação via

edital
”.

Afiança que “
a Administração Pública Ambiental não dispõe de

servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a

exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos

autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios
”.

Afirma que “
em razão do retorno do envelope dos Correios, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC nº 38/95 c/c o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013
”.

Acentua que “
mesmo após devidamente notificado da lavratura do auto de infração e da abertura do prazo de 20 (vinte) dias para apresentar defesa administrativa, não houve manifestação nos autos, razão pela qual foi considerado revel, conforme consta expressamente da Decisão Administrativa n. 101/SUNOR/SEMA/2016
”.

Alega que “
não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de documentos lavrados pelo órgão ambiental, que, assim como todo ato administrativo, são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente
”.

Indeferido
o pedido de efeito suspensivo
recursal (Id. 152228682).

Contrarrazões (Id. 156416667).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 157398180), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos acima citados, cabia à Administração

Pública, primeiramente, diligenciar acerca da localização do Autor, antes de promover a intimação por edital.

Nesse viés, é evidente o prejuízo causado ao Autor em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Dessa forma, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação editalícia, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado na inicial.

De igual forma, fica evidenciado o perigo de dano, consubstanciado no fato do Requerente sofrer os efeitos dos atos de cobrança de multa ambiental aplicada, ao que tudo indica, em desacordo com os princípios do contraditório e ampla defesa, violando a Constituição Federal.

Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar a suspensão do termo de embargo nº 121278, com o desembargo do imóvel e a retirada do nome do autor da lista de áreas embargadas da sema/mt, salvo a existência de pendências não discutidos nesses autos, bem como a suspensão da CDA nº 2017222316 com a retirada do seu nome da dívida ativa do estado/ CADIN e do SPC/SERASA, salvo a existência de débitos não discutidos nestes autos, até o julgamento de mérito. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1017431-36.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 101659911).

Pontuo, de início, que o recurso visa tão somente impugnar a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do termo de embargo nº 121278 e bem como a suspender os efeitos da certidão de dívida ativa nº 2017222316, sob o fundamento de prejuízo causado ao agravado em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Prossigo.

Em decorrência das constatações do auto de infração nº 138686 de 11 de novembro de 2013 (não juntado nos autos) e do auto de inspeção nº 116499 de 11 de novembro de 2013 (Primeira Instância, 100248480 – fls. 3), foi instaurado o processo administrativo ambiental nº 644693 de 22 de novembro de 2013 (Primeira Instância, 100248480).

Conforme consta do processo administrativo ambiental nº 644693 de 22 de novembro de 2013 foi expedida a intimação do agravado por carta, no seguinte endereço: “
Rua Piauí, nº 413, Jardim Juliane, Município: Tapurah – Mato Grosso, CEP: 78.573-000
” (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 13/14).

Na data de 24 de abril de 2014 o agravado foi intimado da instauração do processo administrativo por edital (Primeira Instância, Id. 100248480 – 15).

Em 22 de janeiro de 2016 foi homologada a decisão administrativa nº 101 que decretou a revelia do agravado e ratificou o auto de infração nº 138686 de 11 de novembro de 2013:

[...] Gelson Berti Frizzo, qualificado nos autos, foi autuado pela prática de infração administrativa prevista no artigo 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008, conforme descrição do Auto de Infração nº 138686 de 11/11/2013.

A multa consignada no auto de infração é de R$ 78.580,00 (setenta e oito mil e quinhentos e oitenta reais).

Apesar de notificado, para apresentar defesa administrativa (fls. 13/16), o autuado quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia.

É válido destacar que no presente caso como o autuado não trouxe qualquer argumento ou prova de que porventura pudesse macular a presunção de legitimidade e de veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser ratificado.
[...]. (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 33). [sem negrito no original].

Pois bem.

É de se registrar que, apesar de a Administração expedir carta no endereço supracitado, sequer foi apresentado no processo administrativo nº 644693 de 22 de novembro de 2013 se realmente ocorreu a diligência no endereço ou o motivo da devolução da carta (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 13/14).

Ademais, apesar de o agravante afirmar que na folha quatorze verso do processo administrativo nº 644693 de 22 de novembro de 2013 “
é possível observar que no envelope de devolução do A.R
[aviso de recebimento]
consta registrado o motivo da devolução como ‘mudou-se’, razão pela qual é válida a intimação/notificação via edital
” (Id. 166496278 – fls. 10), apresenta essa informação através de uma colagem de imagem na inicial do agravo de instrumento, de modo a impossibilitar qualquer análise se a devolução da carta de aviso e recebimento refere-se ao presente caso ou até mesmo se a carta foi direcionada ao agravado.

Conforme consta da inicial do agravo de instrumento:

(Id. 166496278 – fls. 10).

Assim, em um juízo de cognição não exauriente, resta configurado o prejuízo causado ao agravado em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Porém
,
eventual existência de irregularidade referente a intimação do autuado, não tem o condão de anular o termo de embargo nº 121278, de 11 de novembro de 2013 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Conforme o Relatório Técnico nº 190 de 11 de novembro de 2013 (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 4/10) o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental:

[...] 6 – Constatações:

No dia 31 de outubro de 2013
, uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, composta pelos fiscais Leomárcio Xavier de Oliveira – analista do meio ambiente e Fábio Adrian Azevedo – agente ambiental, desloucou-se até a propriedade Fazenda Carmelinda II, localizada no Município de Tupurah, Estado de Mato Grosso,
com a finalidade de proceder à fiscalização ambiental, observou-se ‘
in loco
’ que a área objeto de fiscalização apresentava vegetação nativa recentemente alterada localizada em torno das coordenadas geográficas: [...], onde restou se evidenciado a ocorrência de desmatamento a corte raso, provavelmente com o auxílio de correntão.

O material lenhoso e resíduos provenientes do procedimento ilegal encontrava-se disposto em toda a extensão da área desmatada.

Insta salientar que a propriedade foi desmatada quase em sua totalidade abrangendo até mesmo uma grande parte da Área de Reserva Legal
, verificando o banco de dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso – SIMLAM/MT, não foi encontrado nenhum documento do órgão ambiental competente que autorizasse tal intervenção na vegetação nativa, caracterizando assim desmatamento ilegal.

[...]

6.1 - Dano ambiental verificado na Fazenda Carmelinda II:

Área 1: em torno das coordenadas geográficas [...], desmatamento a corte raso em 39,84 ha de vegetação nativam em Área de Reserva Legal.

Área 2: [...], desmatamento a corte raso em 78,58 ha de vegetação nativa, em Área Remanescente.

Desmatamento total: 118,42 hectares.

[...]

7 – Providências tomadas:

Foram lavrados o auto de inspeção nº 116499, auto de infração nº 138686, 138687 e termo de embargo nº 121278, 121279 onde foram embargado às atividades nas áreas desmatadas
irregularmente entorno das coordenadas geográficas a seguir: [...]. (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 4/5). [sem negrito no original].

Ademais, foi lavrado novo auto de infração nº 0670 em 3 de agosto de 2015 por
i
)
descumprir embargo de atividades em área embargada, conforme termos de embargo nº 121278 e 121279 ambos datados de 11 de novembro de 2013
;
ii
)

realizar queimada em 78,58 ha de vegetação nativa fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental; e
iii
) realizar queimada em 39,84 ha de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente (Primeira Instância, auto de infração, Id. 100248480 – fls. 26).

Em novo Relatório Técnico nº 197 de 3 de agosto de 2015 (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 18/22) a fiscalização ambiental em monitoramento das áreas embargadas pelos termos de embargo nº
121278
e 121279, constatou
in loco
que a área embargada estava em plena atividade e com vestígios de queimada:

[...] 6 - Constatações:

No dia 07 de julho de 2015, uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente — SEMA/MT, composta pelos fiscais, Leomárcio Xavier de Oliveira - Analista de Meio Ambiente/SEMA-MT e Joelson de Figueiredo Campos — Coordenador de Fiscalização de Fauna e Flora/SEMA-MT, esteve na região
localizada no município de Tapurah - MT para proceder à fiscalização ambiental

terrestre e monitoramento das áreas embargadas objeto dos Termos de Embargo

nº 121278 e nº 121279, ambos datados de 11/11/2013, conforme consta nos autos

dos processos administrativos protocolados nesta secretaria sob os números

644693/2013 e 644601/2013 respectivamente, visando o seu efetivo cumprimento.

A equipe deslocou-se até o local, em torno das Coordenadas em

Geográficas 56º30'38,10"W, 12º40'15,70"S,
observou-se ‘
in loco
’ que a área

embargada objeto de fiscalização esta em plena atividade de implantação de

agricultura, no ato da vistoria constatou se que a mesma encontra se com solo

recentemente gradeado e exposto, com presença de leiras com material lenhoso

disperso sobre toda a área inspecionada.

As áreas vistoriadas apresentavam vestígios de queimadas, onde se

pode visualizar material lenhoso carbonizado, e outros com cicatriz superficial de

queima, bem como em algumas leiras pode se observar material semicarbonizado.

Foi possível estabelecer o nexo causal entre a ação do proprietário ou preposto e o

dano efetivamente ocorrido, causado pelo uso irregular do fogo, conforme determina

o § 3º e § 4º do Artigo 38 da Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, cabendo,

assim, a autuação nos moldes da legislação ambiental vigente, visto que se percebe

claramente a intenção de queimar o material lenhoso acumulado, pois o mesmo

possui interesse em suprimir todos os resíduos de vegetação nativa proveniente do

desmatamento irregular para que seja feito a conversão do uso do solo, bem como

removeu toda a vegetação e demais materiais combustível entre leiras, ou

incorporando ao solo, provavelmente com o auxílio do implemento agrícola

denominado de grade aradora, deixando o solo nu e exposto, com à finalidade de

confinar o fogo apenas nas áreas de interesse.

Considerando a situação da área na época em que foi realizada a vistoria

pelos técnicos embargantes, de acordo com o Relatório Técnico nº

190/CFFUC/SUF/SEMA/2013 que consta nos processos nº 644693/2013,

G44601/2013 e, a situação atual da área visualizada ‘
in loco
’, pode-se constatar a

continuação das atividades que resultou no enleiramento do material lenhoso,

preparo do solo e a execução da queima após o embargo, uma vês que deveria ter

cessado a degradação na área com à intenção de promover a sua recuperação,

evidenciando assim o seu descumprimento, restando ao poder publico tomar as

providencias cabíveis que o caso em tela requer.

Em consulta a Plataforma do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural

— SICAR, foi constatado que à propriedade possui o Cadastro Ambiental Rural —

CAR, conforme recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, MT-5108006-

G45FED942CC443338C76B3AC9D225565, Verificando o banco de dados do

Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso —

SIMLAM/MT, não foi encontrado nenhum documento do órgão ambiental

competente que autorizasse intervenção através do uso do fogo, mesmo porque a

mesma encontra se embargada, ficando evidenciada a ocorrência de dano

ambiental, queimada ilegal e descumprimento de embargo.

[...]

6.1 - Dano Ambiental verificado na Fazenda Carmelinda Il:

Toda a área desmatada e quantificada anteriormente, conforme Relatório Técnico n.º 190/CFFUC/SUF/SEMA/2013, ou seja, 118,42 ha, foram queimadas sem autorização do órgão ambiental competente, ou seja de forma irregular, sendo,

queimada em Área Fora da Reserva Legal 78,58 há e em Área de Reserva Legal

39,84 há. A área foi fiscalizada “in loco”, no caminhamento percorrido pela equipe de

fiscalização, conforme Relatório Fotográfico georreferenciado.

Queimada em Área Fora da Reserva Legal: 78,58 ha.

Queimada em Área de Reserva Legal: 39,84 ha.

7 –
Providências tomadas:

Foram lavrados o auto de inspeção nº 9569, auto de infração nº 0670, por descumprimento de embargo e pelo uso irregular de fogo, bem como encaminhado cópias dos autos lavrados juntamente com o Ofício nº 0484/CFFF/SUF/SEMA/2015, para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
[...]. (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 18/21). [sem negrito no original].

Registre-se, ainda, que o
Relatório Técnico nº 197 de 3 de agosto de 2015 (Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 18/22)
além de detalhar de forma pormenorizada a constatação por imagens de satélite e vistoria
in loco
dos ilícitos ambientais, apresenta relatório fotográfico do dano ambiental na Fazenda Carmelinda II
(Primeira Instância, Id. 100248480 – fls. 23/25)
.

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a existência da ocorrência de dano ambiente é patente, a evidenciar o dever de tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Assim, compreende-se que o embargo da área é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Daí consequente, o dever do agravado de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente é evidente. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

[...] O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 166169/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).

Portanto, em um juízo de cognição não exauriente, apesar do cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, eventual existência de irregularidade referente a intimação do autuado, não tem o condão de anular o termo de embargo nº 121278 de 11 de novembro de 2013 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, por “
desmatar a corte raso 78,58 ha
[setenta e oito hectares e cinquenta e oito ares]
de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme o auto de inspeção nº 116499
”,
mormente porque, não se discute nos autos a existência do dano ambiental que, à primeira vista, é patente.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, em parte, para decotar da decisão a suspensão
do
termo de embargo nº 121278, de 11 de novembro de 2013.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023